Tribunal: TJES
Processo: 0000709-53.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000709-53.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE LUIS NASCIMENTO SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME
S DE LESÃO CORPORAL E
VIAS DE FATO -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
PALAVRA DA VÍTIMA
E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
A materialidade e autoria dos delitos objetos da condenação restaram devidamente comprovadas nos autos, tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, ratificou as declarações prestadas na esfera policial, reafirmando os fatos contidos na denúncia.

Trata-se de agressão e ameaça de morte que teve o condão de causar temor considerável.

1.2.
O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Por se tratar de crime formal, se consuma quando o agente expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, nada importando a sua efetiva intenção de consolidar e concretizar o mal ameaçado.

1.
2.
1.

Com relação ao crime previsto no art. 147 do CP, a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto, se em consonância com as provas dos autos, como na hipótese apreciada.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE LUIS NASCIMENTO SILVA SOUZA
,
inconformado com os termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA
DE DIREITO D
E
DOMINGOS MARTINS/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, lhe impôs condenação pela prática dos crimes de ameaça e vias de fato.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que inexistem provas nos atos aptas a ensejar a condenação.

Pois bem. Eis a narrativa contida na denúncia:

FATO 01

Q
ue no dia 07 de julho de 2021, por volta das 03:15 horas, na Rua Walter Soyka, 36, Centro, Domingos Martins/ES, o denunciado ALEXANDRE LUIZ NASCIMENTO SILVA SOUZA praticou vias de fato contra a vítima BRUNA STREY MERSCHER, ao desferir um soco e uma cotovelada na cabeça da mesma.

FATO 02

Q
ue no mesmo contexto fático o denunciado ALEXANDRE LUIZ NASCIMENTO SILVA SOUZA, ainda de sua livre e consciente vontade, ameaçou de mal injusto e grave a vítima BRUNA STREY MERSCHER, dizendo que “esfaquearia a vítima”.

Ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria dos delitos objetos da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que
a vítima,
desde a gênese, e
durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia,
ratificando as declarações prestadas na esfera policial, onde fora destacado
claramente que
a mesma fora agredida e fora ameaçada, tratando-se de ameaça de morte que teve o condão de causar temor considerável.

A vítima, alfim, reafirmou em juízo o que fora declarado na esfera policial, reafirmando a práticas das condutas alvo da condenação.

A ameaça pode ocorrer por palavras (como no presente caso), gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina pena de detenção.

O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.

Ademais, como sabemos, com relação ao crime previsto no art. 147 do CP,
a palavra da vítima se projeta de forma preponderante para fins de elucidações do caso concreto
,
se em
consonância co
m
as provas dos autos,
como n
a hipótese apreciada
.

Neste sentido precedente deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O conjunto fático-probatória evidencia a presença de elementos de autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Sendo o delito descrito no artigo 147, do Código Penal, de natureza formal, basta para a sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar a parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente. Precedentes. 3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

No mesmo sentido:

A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância.
(...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170029867, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Logo, no caso concreto, como TRANSCRITO E DESCRITO NA SENTENÇA IMPUGNADA, verifico que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante, não subsistindo a tese de implementação da absolvição.

É como me manifesto, portanto, no sentido de
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos acima norteados
.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.